Tribunal: TJMT
Processo: 1000269-92.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1000269-92.2020.8.11.9005
Processo originário: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE FGTS n. 1000662-41.2019.8.11.0052
Agravante: RUBENILZA RODRIGUES DUTRA
Agravado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Rubenilza Rodrigues Dutra, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que, nos autos da Ação Declaratória n. 1000662-41.2019.8.11.0052, indeferiu o pedido de benefício da Justiça Gratuita.
Inconformada, a Recorrente afirma que o pagamento das custas e despesas processuais irá prejudicar o seu sustento e da sua família, pois do valor total que recebe, o líquido é um pouco mais de três mil reais.
Afirma que juntou a declaração de hipossuficiência econômica, bem como a cópia dos recibos das despesas, que comprovariam não possuir condições de arcar com as custas da ação proposta.
Posto isso, o Agravante requer a concessão do efeito ativo, para que lhe seja concedido o benefício da Justiça Gratuita.
Deixou de juntar documentos, com escopo no permissivo constante do §5o, do artigo 1.017, do CPC.
É o relatório. Decido.
Conforme consignado, pretende o Agravante o deferimento do benefício da Justiça Gratuita, negado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco.
Denota-se dos autos que Rubenilza Rodrigues Dutra ajuizou a Ação Declaratória, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a declaração de nulidade dos seus contratos de trabalho, realizados de forma sucessiva, com o Estado de Mato Grosso, com o escopo de receber o FGTS, decorrente dos anos trabalhado como professora contratada.
Nas suas razões iniciais, postulou a concessão do benefício da Justiça Gratuita, pois, o valor da ação corresponde ao total do valor a receber, referente aos depósitos de FGTS de todos os contratos de trabalho realizados com o Estado de Mato Grosso, e as custas e as despesas processuais causarão prejuízos ao seu sustento.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
Dessa sorte, a antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o.
Com efeito, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inciso LXXIV que:
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.
A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que no art. 98 do CPC dispõe:
Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
Com isso, deve ser amparado pelo benefício, aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, os honorários do advogado e do perito, sem prejuízo da manutenção própria, o que se coaduna com o disposto no ordenamento jurídico brasileiro.
Logo, o pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos, e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.
Dos documentos comprobatórios do seu estado de hipossuficiência econômica, juntados aos autos de Primeiro grau, vê-se que além da declaração, subscrita pela Agravante, há a cópia dos comprovantes dos gastos mensais, bem ainda o holerite demonstrado seus proventos, sendo este último o documento utilizado pelo Magistrado a quo, para indeferir a pretensão da gratuidade da justiça.
Denota-se, ainda, que, quando da interposição do pedido, a autora sustentou que, não obstante auferir rendimentos em torno de R$4.000,00 (quatro mil reais), este valor não representa a realidade, porquanto se trata de valores brutos, dos quais, em razão dos descontos, perfaz o valor liquido em torno de R$3.000,00 (três mil reais).
Analisando a questão fática e o conjunto probatório, entendo que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos financeiros, deduzida pela Agravante, pode ser confirmada pelos documentos constantes dos autos.
Dessa forma, na ausência de prova robusta de que a Requerente está em condição financeira de pagar as custas processuais, sem prejuízo do sustento próprio e da família, deve-se dar crédito à declaração prestada.
Nesse sentido:
[...] O art. 4o, § 1o, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de que a pessoa natural que pleiteia o benefício de assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. [...]. (STJ, Quarta Turma, REsp 973553/MG, relator Ministro Raul Araújo, DJe 8/9/2011).
Logo, deve o pedido, de assistência judiciária gratuita, ser deferido, sob pena de a negativa de tal benefício constituir um obstáculo ilegítimo, ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Salienta-se, por fim, que a concessão da gratuidade não acarreta consequências irreversíveis, tendo em vista a possibilidade de sua revogação posterior, na forma do 100 do CPC/2015, bem como o fato de não ser afastada a responsabilidade do beneficiário, vencido pelas despesas processuais e honorários, estabelecendo-se apenas uma condição suspensiva da exigibilidade das verbas sucumbenciais, durante o prazo de 05 (cinco) anos, subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, com fulcro nos parágrafos 2o e 3o do artigo 98 do CPC/2015.
Feitos esses apontamentos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito ativo, razão pela qual CONCEDO a assistência judiciária gratuita, formulada na ação de base.
À Secretária para que informe ao Douto Juízo de Primeiro Grau, a decisão proferida nestes autos, com urgência.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 20 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.